Tribunal: TJDFT
Processo: 0733601-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733601-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J.L.S. AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., JUSBRASIL, LLC D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por J.L.S. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de conhecimento n° 0709069-85.2020.8.07.0020 (ajuizada em face de G.B.I. LTDA. e J., LLC, ora agravadas), cujo teor é o seguinte: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por J.L.S. em desfavor da G.B.I. LTDA e J., com o objetivo de obter tutela provisória de urgência garantidora do ‘direito ao esquecimento’. Afirma a parte autora ser profissional autônomo, com vasta experiência e de destaque no ensino das artes marciais no âmbito do Distrito Federal, possuindo diversos alunos, ‘dentre os quais vários integrantes das policias (civil, militar e federal); advogados; médicos; delegados de polícia civil; engenheiros; membros dos três Poderes; além de outras pessoas dos mais diversos ramos profissionais públicos e privados’. Narra ter sido condenado, em 10 de julho de 2005, a uma reprimenda de 4 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por incursão nos arts. 12 c/c 18, inc. III, ambos da Lei no 6.368/76 (processo no 2005.01.1.059496-0). Conquanto extinta a pena há anos, alega sofrer os efeitos deletérios derivados da condenação supra, sobretudo porque a notícia de sua condenação continua presente em páginas da internet, de fácil acesso pelo nome completo do autor, conforme consta no site JUSBRASIL, acessível através do buscador GOOGLE, em seu cache ou de pesquisa direta, no seguinte endereço: https://tjdf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2767070/apelacao-criminal-acr-20050110594960-df/inteiro-teor-101094865. Argumenta que a manutenção de notícia sobre condenação criminal antiga malfere sua dignidade pessoal, porque equivalente a uma condenação pública e perpétua, suscetível de provocar abalo moral de considerável monta, além impedir sua plena reintegração à sociedade, ao manter uma situação ocorrida há quase duas décadas, sem que haja razões fáticas e sociais a justificar a manutenção dessa comunicação. Requer, liminarmente, que os requeridos ‘sejam compelidos a inativar ou obstar o acesso público e particular, inclusive de páginas offline e ‘em cache’, da página acessada pelo link https://tjdf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2767070/apelacao-criminal-acr20050110594960-df/inteiro-teor-101094865 , inclusive de respostas acessíveis pelo buscador de acesso (G.), sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento, bem como outras medidas cautelares que sejam suficientes para garantir a efetividade das decisões do Poder Judiciário’. No mérito, além da confirmação do pleito liminar, postula o reconhecimento definitivo ao direito de esquecimento do fato em questão e da condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. Em consulta ao sítio eletrônico do TJDFT, é possível constatar, pelo andamento processual dos autos no 2005.01.1.059496-0, haver sentença de extinção da execução da pena privativa de liberdade, pelo integral cumprimento da pena pelo autor, com determinação de arquivamento e baixa nos respectivos registros, transitada em julgado em 17/11/2008. Assim, a despeito dos argumentos apresentados pela parte autora, verifica-se que ela convive com esta situação há mais de 11 (onze) anos, o que descaracteriza qualquer alegação de urgência. Ademais, observa-se da natureza da atividade desenvolvida pelos requeridos, que são empresas especializadas em pesquisa, um sistema idealizado para encontrar informações localizadas na web (G.) e nos acervos do Tribunais pátrios (J.), a partir de palavras-chave indicadas pelo utilizador, reduzindo o tempo necessário para encontrar a informação desejada. Ademais, o tema discutido nos autos já foi enfrentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual já manifestou posicionamento no sentido de reconhecer a ausência de obrigação das empresas requeridas em realizar o controle de filtragem dos critérios de pesquisa e disponibilização de conteúdo meramente informativo. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEDOR DE PESQUISA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. FILTRAGEM PRÉVIA DAS BUSCAS. BLOQUEIO DE PALAVRAS-CHAVES. IMPOSSIBILIDADE. Direito ao esquecimento como 'o direito de não ser lembrado contra sua vontade, especificamente no tocante a fatos desabonadores, de natureza criminal, nos quais se envolveu, mas que, posteriormente, fora inocentado'. Precedentes. - Os provedores de pesquisa não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão, tampouco os resultados que apontem para uma foto ou texto específico, independentemente da indicação da página onde este estiver inserido. - Ausência de fundamento normativo para imputar aos provedores de aplicação de buscas na internet a obrigação de implementar o direito ao esquecimento e, assim, exercer função de censor digital. - Recurso especial provido. (AgInt no REsp 1593873/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 17/11/2016) (não consta grifo original). No mesmo sentido, colaciono entendimento jurisprudencial emanado pelo Egrégio TJDFT: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATÉRIA DIVULGADA NA INTERNET. REPORTAGENS SOBRE INVESTIGAÇÃO POLICIAL.. ACESSÍVEIS POR MEIO DA PÁGINA DE PESQUISA DO GOOGLE. MERA REPRODUÇÃO DE DADOS PUBLICADOS NA IMPRENSA. INFORMAÇÕES PÚBLICAS. DIREITO AO ESQUECIMENTO. NÃO CARACTERIZADO. EXCLUSÃO DOS DADOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE DO SITE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Google e o Yahoo! são ferramentas de pesquisa de conteúdo na internet, cuja função é localizar as páginas da internet que contenham os termos solicitados, depois de informados os parâmetros de busca, relacionando-os ao usuário, com os respectivos links e conteúdo, sem qualquer ingerência sobre o conteúdo disponível. 2. Os dados acessados dizem respeito à reprodução de informações divulgadas pela imprensa, de caráter público, encontrando-se disponíveis a qualquer interessado. Nesse propósito, não pratica nenhum ato ilícito ao divulgar informações acerca de reportagens envolvendo o nome do autor, o qual, caso pretendesse a não divulgação de seu nome em veículo oficial de comunicação, deveria ter requerido o sigilo sobre o procedimento ao respectivo órgão investigador, o que não ocorreu. 3. Não há falar em incidência da teoria do direito ao esquecimento e, via de consequência, em mácula ao Enunciado n. 531 da Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, haja vista que a divulgação de notícias não abarcadas pelo sigilo, como é a hipótese, estão dentro do parâmetro constitucional da liberdade de informação, prevalecendo o interesse coletivo sobre o individual. 4. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1087140, 07195966120178070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2018, publicado no DJE: 17/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o conjunto probatório apresentado pela parte autora, aliado aos argumentos expostos na petição inicial, não são suficientes, neste juízo embrionário, para indicar a probabilidade do direito alegado, nem a urgência necessária. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante. De qualquer sorte, as partes poderão celebrar acordo extrajudicial e trazer o respectivo termo aos autos para homologação do Juízo. Citem-se os réus para apresentação de resposta. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL. Ainda, em se tratando de pessoa jurídica, defiro a realização das consultas em nome do sócio majoritário ou administrador. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que será realizada tão somente a consulta de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL, no intuito de evitar diligências desnecessárias e consequente atraso na prestação jurisdicional. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar a parte ré em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Na ausência de manifestação da parte autora, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena da extinção do processo sem resolução de mérito. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Por fim, INDEFIRO o pedido de segredo de justiça formulado pela parte autora, tendo em vista que os atos processuais são públicos e a matéria tratada no presente processo não se insere nas hipóteses do artigo 189 do CPC, devendo ser respeitado o princípio da publicidade dos atos judiciais. Proceda-se a retirada do segredo de justiça dos autos. Intimem-se. Cumpra-se” (ID 18997795, pp. 38/41 – grifei). Nas razões (ID 1899778), destaca seu objetivo de “obtenção de tutela judicial garantidora do ́direito ao esquecimento ́, uma vez que o requerente é profissional autônomo, renomado em sua área de atuação, com vasta experiência educacional no ensino ético das artes marciais no âmbito do Distrito Federal”. Aduz que “diversamente do entendido pela r. decisão recorrida, o transcurso de 11 (onze) anos entre a extinção da pena e a propositura da ação ordinária não se presta ao fundamento de descaracterizar a urgência na concessão de tutela antecipada, servindo, sim, para caracterizar que a condenação imposta ao Agravante é fato isolado em sua vida, não correspondente com sua conduta pública ou privada, reforçando, assim, a necessidade de reconhecimento do direito ao esquecimento porque é antijurídica a concessão de efeitos sociais deletérios e pretéritos frutos de uma condenação de muitos anos passados”. Salienta que “a jurisprudência transita ora pela concessão, ora pela denegação do reconhecimento do chamado “direito ao esquecimento”, tudo devendo ser valorado de acordo com as provas concretas apresentadas nos autos, sendo o caso do Agravante plenamente encaixado nas hipóteses de asseguramento de tal direito constitucional (proteção à imagem, honra e vida privada)”. Alega que “não há qualquer prejuízo aos Agravados com a concessão da antecipação de tutela recursal, uma vez que o ato atacado poderá ser facilmente refeito, caso o Agravante não obtenha sentença favorável de mérito”. Argumenta que “a lesão (ou aparência de lesão) ao direito do Agravante não é antiga, mas é constante, já que cada dia que seu nome é exposto, essa lesão se perpetua e se renova”. Assevera que “a manutenção de notícia na rede mundial de computadores, acerca de condenação pretérita, já objeto de reabilitação, sem a existência de interesse público, malfere direito da personalidade do notificante, mormente quando a notícia é veiculada em um único link de internet, razão pela qual não há de ter qualquer dificuldade técnica que justifique a não retirada do conteúdo gravoso da rede mundial de computadores”. Sustenta ainda que, nos termos do art. 189, incisos I e III do CPC, “embora a regra seja a publicidade, tem-se que, em determinadas circunstâncias, é possível o deferimento do sigilo judicial dos processos, inclusive para questões em que seja exigido por interesse público ou social, ou, ainda, decorrente de dados protegidos pelo direito à intimidade”. Defende que, “muito embora, a priori, a condenação em processos criminais não se revista, per se, de dado protegido pelo direito à intimidade, essa condenação, ultrapassado o cumprimento da pena e tão longo período, quando continua a ser veiculada, é, sim, matéria de interesse social e de intimidade, por manter restrições e prejuízos incalculáveis para o Agravante”, razão pela qual poderia ser mitigada a regra da publicidade processual. Ao final, requer: “a) a renovação dos préstimos da gratuidade judiciária, conforme declaração de hipossuficiência anexa; b) seja deferido o sigilo deste agravo de instrumento, resguardando-se o seu conteúdo considerando que o objetivo do processo principal, como visto alhures, volta-se para o 'direito ao esquecimento' e que a publicidade de eventuais decisões deste expediente pode obstar esse direito, em caso de procedência da exordial; c) a concessão de antecipação de tutela recursal visando compelir as empresas rés na inativação do link https://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2767070/apelacao-criminal-acr-20050110594960-df/inteiro-teor-101094865 e/ou invisibilidade do fato no buscador de acesso (G.), além de outra medida cautelar que possa tutelar o direito no critério do Poder Judiciário, sob pena de multa diária em valor a ser estipulada pelo nobre Juízo; d) ainda liminarmente, seja determinada a inserção do 'sigilo judicial' no mencionado processo eletrônico, a fim de que suas publicações e seu acesso seja restrito às partes e seus procuradores, evitando que o objeto primordial da ação seja esvaziado, ainda que eventualmente julgado procedente; e) No mérito, a confirmação da tutela de urgência, reconhecendo definitivamente a existência da tutela do direito ao esquecimento em favor do autor, com a inativação também definitiva do link com a notícia da dita condenação para ambos os réus, sob pena de multa (a ser estipulada), devendo o juízo a quo verificar o cabimento ou não da indenização por danos morais, bem como seja determinada a inserção de sigilo judicial na tramitação do feito” (ID 18997782). Sem preparo ante o deferimento do benefício de gratuidade de justiça na origem (ID 18997795, pp. 38/41). Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC: decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória. Assim, conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ou conceder antecipadamente os efeitos da tutela recursal ao agravo quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Como relatado, busca o agravante antecipação dos efeitos da tutela recursal para que: (i) seja determinado às pessoas jurídicas agravadas (G.B.I. LTDA e J. LLC) que desativem o endereço eletrônico “https://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2767070/apelacao-criminal-acr-0050110594960-df/inteiro-teor-101094865” ou excluam dos respectivos buscadores os resultados de pesquisas que remetam aos fatos pelos quais o agravante foi penalmente punido e (ii) seja decretado o sigilo dos autos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Direito ao esquecimento - ou direito de ser deixado em paz - consiste no direito de impedir a rememoração de fatos pretéritos e consolidados, íntimos e pessoais, que não mais ostentem interesse público ou atual. Protege a memória da pessoa, mormente no que concerne à paz de espírito, aspecto esse relacionado à dignidade da pessoa, valor que permeia todo o ordenamento jurídico. No que concerne à responsabilidade de provedores de busca de conteúdo na internet, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sopesamento entre o direito à intimidade e à vida privada e o direito à informação, inclina-se no sentido de que, via de regra, descabida imputação de responsabilidade pelos resultados indexados a partir de busca realizada sob pena de impingir à pessoa jurídica indevida função de censor digital. Confiram-se, nesse sentido: "RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 2. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. 3. PROVEDOR DE APLICAÇÃO DE PESQUISA NA INTERNET. PROTEÇÃO A DADOS PESSOAIS. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. DESVINCULAÇÃO ENTRE NOME E RESULTADO DE PESQUISA. PECULIARIDADES FÁTICAS. CONCILIAÇÃO ENTRE O DIREITO INDIVIDUAL E O DIREITO COLETIVO À INFORMAÇÃO. 4. MULTA DIÁRIA APLICADA. VALOR INICIAL EXORBITANTE. REVISÃO EXCEPCIONAL. 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Debate-se a possibilidade de se determinar o rompimento do vínculo estabelecido por provedores de aplicação de busca na internet entre o nome do prejudicado, utilizado como critério exclusivo de busca, e a notícia apontada nos resultados. 2. O Tribunal de origem enfrentou todas as questões postas pelas partes, decidindo nos estritos limites da demanda e declinando, de forma expressa e coerente, todos os fundamentos que formaram o livre convencimento do Juízo. 3. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento reiterado no sentido de afastar a responsabilidade de buscadores da internet pelos resultados de busca apresentados, reconhecendo a impossibilidade de lhe atribuir a função de censor e impondo ao prejudicado o direcionamento de sua pretensão contra os provedores de conteúdo, responsáveis pela disponibilização do conteúdo indevido na internet. Precedentes. 4. Há, todavia, circunstâncias excepcionalíssimas em que é necessária a intervenção pontual do Poder Judiciário para fazer cessar o vínculo criado, nos bancos de dados dos provedores de busca, entre dados pessoais e resultados da busca, que não guardam relevância para interesse público à informação, seja pelo conteúdo eminentemente privado, seja pelo decurso do tempo. 5. Nessas situações excepcionais, o direito à intimidade e ao esquecimento, bem como a proteção aos dados pessoais deverá preponderar, a fim de permitir que as pessoas envolvidas sigam suas vidas com razoável anonimato, não sendo o fato desabonador corriqueiramente rememorado e perenizado por sistemas automatizados de busca. 6. O rompimento do referido vínculo sem a exclusão da notícia compatibiliza também os interesses individual do titular dos dados pessoais e coletivo de acesso à informação, na medida em que viabiliza a localização das notícias àqueles que direcionem sua pesquisa fornecendo argumentos de pesquisa relacionados ao fato noticiado, mas não àqueles que buscam exclusivamente pelos dados pessoais do indivíduo protegido. 7. No caso concreto, passado mais de uma década desde o fato noticiado, ao se informar como critério de busca exclusivo o nome da parte recorrente, o primeiro resultado apresentado permanecia apontando link de notícia de seu possível envolvimento em fato desabonador, não comprovado, a despeito da existência de outras tantas informações posteriores a seu respeito disponíveis na rede mundial. 8. O arbitramento de multa diária deve ser revisto sempre que seu valor inicial configure manifesta desproporção, por ser irrisório ou excessivo, como é o caso dos autos. 9. Recursos especiais parcialmente providos” (REsp 1660168/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 05/06/2018) "PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEDOR DE PESQUISA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. FILTRAGEM PRÉVIA DAS BUSCAS. BLOQUEIO DE PALAVRAS-CHAVES. IMPOSSIBILIDADE. - Direito ao esquecimento como 'o direito de não ser lembrado contra sua vontade, especificamente no tocante a fatos desabonadores, de natureza criminal, nos quais se envolveu, mas que, posteriormente, fora inocentado'. Precedentes. - Os provedores de pesquisa não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão, tampouco os resultados que apontem para uma foto ou texto específico, independentemente da indicação da página onde este estiver inserido. - Ausência de fundamento normativo para imputar aos provedores de aplicação de buscas na internet a obrigação de implementar o direito ao esquecimento e, assim, exercer função de censor digital. - Recurso especial provido” (AgInt no REsp 1593873/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 17/11/2016). No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal de Justiça: "APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO EM RESULTADO DE BUSCA. CONTEÚDO REFERENTE À CPI DOS FUNDOS DE PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR DE PESQUISA. LEI N. 12.965/2014. MARCO CIVIL DA INTERNET. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO À INFORMAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO DIREITO AO ESQUECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A respectiva valoração judicial das provas do processo revela a inutilidade técnica da prova oral pleiteada e a exigência de imediato julgamento, conforme dispõem os arts. 4°, 6°, 8° e 355, I, do CPC. Isso porque o acervo documental existente nos autos, como o relatório final da comissão parlamentar de inquérito, o conteúdo divulgado no endereço eletrônico da Câmara dos Deputados e os artigos referentes ao funcionamento da 'Pesquisa Google', mostra-se apto a elucidar o ponto controvertido, qual seja, a responsabilidade do provedor de pesquisa em relação aos conteúdos divulgados. 2. Consoante arts. 18 e 19, §§ 1o e 2o, da Lei n. 12.965/2014 (Lei do Marco Civil), o provedor de internet somente será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, desde que respeitadas a liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 5o da Constituição Federal. 3. A apelada, como mero provedor de pesquisa, disponibiliza ferramentas que, por meio de algoritmos e de indexação, auxiliam o usuário a localizar páginas da Internet que contenham os parâmetros de pesquisa inseridos no serviço de busca, não sendo responsável pela hospedagem das informações constantes nos sites. 4. Ademais, verifica-se que o conteúdo divulgado relaciona-se à investigação de fatos de interesse público, referentes à CPI dos Fundos de Pensão, razão pela qual o direito ao esquecimento invocado pelos apelantes não tem o condão de se sobrepor ao exercício regular do direito de informação e ao princípio constitucional da publicidade na administração pública, nos termos dos arts. 5o, XXXIII, e 220, § 1o, ambos da Constituição da Federal. 5. Recurso conhecido e desprovido. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, honorários advocatícios majorados em R$100,00 (cem reais), totalizando R$1.600,00 (mil e seiscentos reais)” (Acórdão 1094832, 07187539620178070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 16/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. PROVEDORES DE INTERNET. REMOÇÃO DE RESULTADOS DE PESQUISAS ATINENTES À CONDENAÇÃO CRIMINAL DA PARTE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO RECONHECIDA. I. No campo específico da internet, a Lei 12.965/2014 prioriza o direito à informação, de maneira que, a princípio, não há como estabelecer um veto absoluto ao trânsito de dados concernentes à condenação criminal da parte. II. O artigo 19, caput e § 1o, da Lei 12.965/2014, permite que conteúdo ilegal seja tornado indisponível, porém não institui franquia legal para a obstrução indiscriminada de acesso a conteúdos referentes a determinado fato ou assunto por meio da desativação de ferramenta de busca do provedor de conexão ou de aplicação de internet. III. Sem que se estabeleça, a priori, a ilicitude de certo conteúdo que foi introduzido na internet por qualquer dos seus usuários ou provedores, não é lícito impedir o fluxo e a disponibilidade de todo e qualquer conteúdo que diga respeito a determinado fato ou assunto, máxime quando é patente a sua relevância social. IV. O chamado direito ao esquecimento não possui amplitude jurídica hábil a impedir a circulação de informações, sobretudo oficiais, relativas a condenação criminal cuja pena foi recentemente extinta pelo cumprimento. V. Sem a demonstração da probabilidade do direito não há como conceder à parte tutela de urgência. VI. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 994447, 20160020178510AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 17/2/2017. Pág.: 434/443) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. GOOGLE. SITE DE RELACIONAMENTO. BLOQUEIO. Sites como Google consistem em meros instrumentos de disponibilização de informações, bem como que os conteúdos publicados na Internet são inseridos livremente pelos milhões de usuários. Estão disponíveis, no mundo virtual, inúmeros sites de imagens, de busca e de relacionamento, que também podem divulgar as informações reputadas ofensivas aos autores. Esse fato revela a impossibilidade material de o Google se responsabilizar por toda e qualquer publicação ofensiva aos agravados que esteja disponível na Internet. Não se mostra possível tecnicamente a determinação para que uma instituição como o Google efetue juízo de valor sobre o que é ou não ofensivo e bloqueie o acesso aos conteúdos que reputar ofensivos, não se revelando praticável, igualmente, a ordem para que todos os conteúdos referentes aos fatos narrados na inicial sejam bloqueados, uma vez que inexiste tecnologia para tanto. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido” (Acórdão n.420358, 20100020007066AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/04/2010, Publicado no DJE: 06/05/2010. Pág.: 109). Do que se tem, as pessoas jurídicas agravadas limitam-se a organizar os links de endereços eletrônicos que contenham os termos ou as expressões utilizadas na busca pelo próprio interessado/usuário. É dizer, em princípio, os provedores de busca não atuam como hospedeiros do conteúdo vinculado à busca, de maneira que, por tal razão, sobre o mesmo não exerce controle. Além disso, não se mostra prudente a definição da questão sem que antes se estabilize o contraditório e as partes possam se manifestar na origem, sede em que a controvérsia poderá ser dirimida. De mais a mais, urgência também não verificada: como bem destacado na decisão agravada, agravante que “convive com esta situação há mais de 11 (onze) anos, o que descaracteriza qualquer alegação de urgência” Quanto ao pleito pelo decreto de sigilo processual, em que pese os argumentos deduzidos, igualmente nenhuma razão. É que, nos termos do art. 189 do Código de Processo Civil, a regra é a publicidade dos atos processuais. Assim, não havendo que se falar em tema cujo sigilo seja exigido por interesse público ou social (casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; ou sobre arbitragem), nenhum fundamento à pretendida restrição. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Retire-se o segredo de justiça dos autos. Brasília, 9 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora